Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703332-75.2022.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: JEOVAN SANTANA TELES, ELY FERREIRA TELES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEFESA. USUCAPIÃO. SÚMULA No 237, STF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. IRDR No 8, TJDFT E TEMA No 1.025, STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. PRAZO PREVISTO EM LEI. ART. 550, CC/16. 20 (VINTE) ANOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. PROTESTOS JUDICIAIS. INEFICÁCIA. PROTESTO EM FACE DE TERCEIROS. PROTESTO GENÉRICO. CITAÇÃO POR EDITAL INJUSTIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. USUCAPIÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É pacífica a possibilidade de alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, com o fim de elidir a pretensão do autor, conforme a Súmula no 237 do STF: “O usucapião pode ser arguido em defesa”. 2. É possível a aquisição por usucapião de imóvel particular irregularmente ocupado, mesmo sem parcelamento ou individualização da matrícula. Aplicação por analogia dos precedentes no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Tema Repetitivo no 1.025 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Nos casos em que a posse do imóvel se iniciou antes do início da vigência do Código Civil de 2002, é necessário observar a regra de direito intertemporal prevista no art. 2.028 do presente Código Civil, segundo a qual "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." 4. Segundo o art. 550 do Código Civil de 1916, a usucapião extraordinária depende do exercício da posse sobre imóvel com animus domini, sem interrupção nem oposição, pelo prazo de 20 (vinte anos). 5. Protesto judicial promovido por quem não era o proprietário do bem em face de terceiro estranho à cadeia possessória não tem eficácia em face do autêntico possuidor do bem. 6. A formulação de protesto inteiramente genérico, quando era possível a individualização do possuidor do bem, com uso de intimação por edital sem qualquer fundamento adequado nem prévia tentativa de intimação pessoal, não é apta a fazer cessar a posse mansa e pacífica do possuidor. Precedentes. 7. Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a aquisição originária do imóvel por usucapião extraordinária, deve ser julgada improcedente a ação reivindicatória. 8. Recursos conhecidos. Provido o recurso da parte ré e prejudicado o recurso da parte autora. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 985 do CPC, afirmando a inaplicabilidade do Tema 1.025/STJ ao caso em comento, ao fundamento de que no precedente vinculante se discute questão processual relacionada ao cabimento de ação de usucapião de lote sem matrícula, o que em nada se relaciona com a matéria de direito referente à contagem do prazo prescricional e do cumprimento da função social da propriedade, questões travadas nos presentes autos. Explica, ainda, que o paradigma atinge apenas os imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina; c) artigos 256, 257 e 726, todos do Código de Processo Civil, e 202, inciso II, 1.238, e 1.244, todos do Código Civil, asseverando que os protestos judiciais cumpriram todos os requisitos de validade, e foram promovidos com o fim precípuo de interromper a prescrição de todos os ocupantes da Fazenda Paranoazinho, dentre eles, os recorridos, além de serem provas irrefutáveis da oposição dos proprietários, não havendo que se falar, portanto, em posse mansa e pacífica. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF, 26.630. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 256, 257, 726, e 985, todos do Código de Processo Civil, e 202, inciso II, 1.238, e 1.244, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Embora o referido precedente seja vinculante apenas para os imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, no qual não se enquadra o imóvel objeto da presente ação reivindicatória, é plenamente possível a aplicação analógica dos referidos argumentos aos presentes autos [...] Assim, é necessário reconhecer que, no presente caso, independentemente da ausência de regularização do imóvel ou da aplicabilidade da Lei no 13.465/2017, deve ser considerada possível a usucapião de imóvel irregularmente ocupado sem parcelamento ou individualização da matrícula, não havendo que se falar em violação da função social da propriedade [...] Deste modo, reputa-se suficientemente provado que a parte ré ocupa o imóvel ao menos desde meados dos anos 1990. Em relação aos três protestos judiciais, em outubro de 1986, junho de 2000 e outubro de 2008, tenho que são insuficientes para a oposição à prova da posse mansa e pacífica pela ré [...] Contudo, inexiste demonstração de qualquer motivo apta a ensejar a formulação do protesto inteiramente genérico, quando era possível a individualização do destinatário, nem há fundamento adequado para justificar o uso da intimação por edital, feita sem prévia tentativa de intimação pessoal. Assim, ambos os protestos devem ser considerados inteiramente ineficazes no caso em análise [...] Portanto, tem-se que restou comprovado que a ré exerceu a posse do imóvel com animus domini, sem interrupção nem oposição, desde 1993, restando consumado em 2013 o prazo de prescrição aquisitiva de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do Código Civil de 1916 (ID 64860815). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 985 do CPC, também não comporta seguimento o inconformismo, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. No julgamento do REsp no 1.818.564/DF, interposto contra o acórdão do TJ/DF que julgou IRDR, firmou-se a seguinte tese: É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística 1.1. Embora a tese tenha feito expressa menção ao Setor Tradicional de Planaltina/DF, a referida delimitação tem o condão de restringir a eficácia vinculante do precedente aos lotes sitos naquela região, não se afastando, contudo, a possibilidade de que a ratio decidendi adotada no precedente seja aplicada a outros processos. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.071.490/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, deve incidir também, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72015014. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016